Tribunal: TJES
Processo: 0005265-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005265-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). O apelante sustenta: (i) a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (ii) a absolvição dos crimes de falsidade ideológica e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, justificando a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por falsidade ideológica; e (iii) determinar se estão presentes os elementos configuradores do crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga (18 pinos de cocaína), a forma de acondicionamento (fracionada e pronta para venda), o local da apreensão (região conhecida por intenso tráfico) e o comportamento do réu (dispensa do invólucro ao avistar a polícia) são indicativos objetivos da finalidade comercial da substância, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

4. O depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, colhido sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios, sendo apto a sustentar a condenação por tráfico, conforme jurisprudência consolidada.

5. O apelante confessou que forneceu nome falso à polícia, e essa informação foi inserida em diversos documentos públicos, o que caracteriza falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do CP, com dolo específico de alterar a verdade com a finalidade de se furtar à aplicação da lei penal.

6. Os autos demonstram que o réu se opôs ativamente à prisão, ameaçando e tentando agredir os policiais, sendo necessária a utilização de força progressiva para contê-lo, o que configura o crime de resistência, nos termos do art. 329 do CP, mesmo na ausência de testemunhas civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A apreensão de droga em quantidade e condições que indiquem destinação comercial, aliada a depoimentos policiais coerentes, justifica a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

2. A inserção de nome falso em documentos públicos com o objetivo de ocultar a identidade configura o crime de falsidade ideológica.

3. A oposição ativa à prisão, com ameaça e tentativa de agressão a agentes públicos, ainda que apenas testemunhada por policiais, configura o crime de resistência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, arts. 299, 329 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 30.11.2022; TJES, ApCrim nº 0000796-18.2021.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005265-10.2022.8.08.0035

APELANTE: J
Ú
LIO C
É
SAR PEREIRA ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

J
Ú
LIO C
É
SAR PEREIRA ALVES

em face da r. sentença (fls. 133/138 – processo digitalizado ao ID 13251566) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigos 299 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13251572, o apelante sustenta que
(i)
é necessária a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto as drogas eram destinadas ao consumo próprio e de amigos; e
(ii)
deve ser absolvido dos crimes tipificados nos artigos 299 e 329 do Código Penal.

Contrarrazões, ao ID 11373055, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13456523, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/02v de ID 13251566) que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 23h10min, na Rua Santa Marta, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado foi surpreendido por policiais militares tendo em sua posse, com a finalidade de tráfico, 03 (três) pinos de cocaína em seu bolso e outros 15 (quinze) pinos da mesma substância dentro de um invólucro (sacolé) que ele havia dispensado ao avistar a guarnição policial:

[...] no dia 08 de julho de 2022, por volta das 23:10 horas, o DENUNCIADO se encontrava na Rua Santa Marta, Barramares, Vila Velha/ES, e tinha em sua posse com a finalidade do tráfico 03 (três) pinos contendo o material ilícito conhecido por “COCAÍNA” no bolso de sua bermuda e outros 15 (quinze) pinos contendo o mesmo material ilícito dentro de um invólucro do tipo sacolé, que ele dispensou ao ver a presença de Policiais Militares no local.

Consta dos autos que Policiais Militares ao receberem a informação de que havia indivíduos armados e comercializando drogas na localidade conhecida como Lajão, prosseguiram até o local com o objetivo de verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo consta ainda dos autos, o DENUNCIADO ao visualizar a aproximação dos Policiais Militares, se levantou da cadeira em que estava sentado e dispensou um invólucro que tinha consigo o jogando no quintal de uma residência, ação que foi percebida pelos Policiais Militares.

Diante da reação suspeita do DENUNCIADO, os Policiais Militares o abordaram e ao realizarem sua revista pessoal, encontraram 03 (três) pinos contendo o material ilícito conhecido por “COCAÍNA” no bolso de sua bermuda.

Ao recuperarem o invólucro dispensado por JÚLIO, os Policiais Militares constataram que neste havia 15 (quinze) pinos contendo o mesmo material ilícito encontrado em seu bolso.

Ao ser informado que seria detido, o DENUNCIADO resistiu à prisão, tentou se desvencilhar e informou que iria “partir para cima”, além de se movimentar tentando encontrar uma oportunidade para desferir um golpe ou entrar em luta corporal com os Policiais Militares, sendo necessário o uso de força progressiva e algemas para contê-lo.

Mesmo algemado DENUNCIADO ofereceu resistência se debatendo, tentando mais uma vez se desvencilhar dos Policiais Militares para poder agredi-los.

Insta salientar que, o DENUNCIADO JÚLIO CÉSAR se identificou falsamente com o nome de BRUNO aos Policiais Militares e a Autoridade Policial Civil e fez inserir e constar informações falsas sobre sua identidade em documentos públicos, conforme se constata no BU 48286580 de fls. 05, no seu Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 08, no despacho inicial da Autoridade Policial Civil de fls. 03, na Nota de Culpa de fls. 09, sendo sua verdadeira identidade somente descoberta na Audiência de Custódia [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma descrita.

Pleiteia o apelante a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio e de amigos.

A
materialidade
pode ser extraída do ID 13251566, onde consta o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 39); Boletim Unificado 48286580 (fls. 04/06); Auto de Apreensão (fl. 15); Auto de Constatação de substância entorpecente (fl. 16); Relatório final de inquérito policial (fls. 23/29); e Laudo da seção laboratório de química forense (fls. 95/97).

Da mesma forma, quanto à
autoria
do tráfico de drogas, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído ao recorrente, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas:

[...] Informo para os devidos fins QUE: aos 08 dias do mês de julho de 2022, quando em patrulhamento tático, a bordo da RP-4940, essa equipe de Força Tática (Cb Pagoto, Cb Micharison e Sd Januario), após receber informação anônima dando conta que na localidade conhecida como lajão haviam indivíduos armados e comercializando entorpecentes, prosseguiu até o local; QUE, em patrulha a pé, eu, Cb Pagoto e o Cb Micharison, progredimos pela Av. Transamazônica, acessando a R. Dalmares Stauffer e, da esquina com a R. Santa Marta, conseguimos visualizar um indivíduo que tinha em mãos um sacolé, como os que são usados para armazenar cargas de pinos de cocaína; QUE o acusado, que não quis se identificar, dizendo apenas que se chamava BRUNO, foi surpreendido pela equipe e, nesse momento, se levantou de uma cadeira e, pondo as mãos sobre o muro para ser abordado, tentou, de forma sorrateira, se desvencilhar do envolucro, soltando ele de forma que caiu no quintal de uma residência sem número; QUE, durante revista pessoal feita pelo Cb Micharison foi encontrado no bolso de sua bermuda a quantia de 03 (três) pinos de cocaina, sendo ordenado que o BRUNO se mantivesse com as mãos na parede, porém, BRUNO, a todo momento dava sinais de que poderia tentar fugir, tais como: inquietação; diversos questionamentos quanto a legalidade das ações policiais e movimentação com a cabeça buscando o posicionamento dos policiais. QUE, eu Cb Pagoto, mantive BRUNO sentado e acionei o Sd Januário que estava numa rua paralela; QUE, em ato continuo, Cb Micharison localizou a carga de entorpecentes que havia sido dispensada por BRUNO, fechada, contendo 15 (quinze) pinos, idênticos aos encontrados em posse de BRUNO, e, assim, o acusado foi informado que seria detido, momento em que se levantou da cadeira bastante nervoso, dizendo que iria "partir pra cima" da equipe, movimentando as mãos como na tentativa de encontrar uma brecha para golpear algum de nós; QUE, quando foi ser algemado, BRUNO ofereceu resistência, se debatendo, tentando desvencilhar as mãos para agredir a equipe; QUE, nesse sentido foi feito uso de força, necessária para vencer a resistência, sendo usadas técnicas de imobilização pelo Cb Pagoto, Cb Micharison e Sd Januário, quando BRUNO foi levado ao solo, ficando ele com uma pequena escoriação no cotovelo direito; QUE, diante dos fatos, salientando que o local é comumente utilizado para o tráfico de entorpecentes e como contenção contra ataques de traficantes rivais, o acusado foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional - Vila Velha, onde foi apresentado a autoridade policial, juntamente com o material apreendido, para as medidas cabíveis. [...]

(PM PMES Micharison Ferreira C. de Oliveira, depoimento prestado em sede policial, fls. 08/09 – ID 13251566)

Já o policial militar Ericson Guarnier Pagoto, em juízo (fl. 130 – ID 13251566), narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que estavam em patrulhamento na localidade conhecida como "Lajão", já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o Apelante arremessando um invólucro por cima de um muro ao perceber a aproximação da guarnição. Informou, ainda, que, durante a abordagem, encontraram 03 (três) pinos de cocaína no bolso do Apelante e, ao verificarem o invólucro dispensado, localizaram mais 15 (quinze) pinos da mesma substância, idênticos aos encontrados em sua posse.

A quantidade da droga apreendida (18 pinos de cocaína), a forma como estava acondicionada (individualmente em pinos, parte no bolso e parte em "malotes" dispensados), as circunstâncias da prisão (local conhecido como ponto de tráfico, informação anônima de tráfico e indivíduos armados, e a tentativa de dispensar parte do entorpecente) são elementos que, somados aos depoimentos policiais, indicam de forma segura a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de posse para uso pessoal.

A alegação defensiva de que o Apelante é mero usuário e estava no local para adquirir drogas para seu vício não se sustenta isoladamente para descaracterizar o tráfico.

Isso porque

"O fato de o apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa"
(TJES; APCr 0000264-39.2022.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/04/2024; DJES 14/06/2024).

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, como
"ter em depósito"
,
"transportar"
, "
trazer consigo"
ou
"guardar"
, ainda que não haja a efetiva comercialização. No caso, o Apelante foi flagrado trazendo consigo e guardando/tendo em depósito a substância entorpecente.

Com efeito, para aplicar referida desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Insta registrar que, em análise dos depoimentos policiais acima colacionados e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Por outro lado, a defesa pleiteia a absolvição do Apelante quanto ao crime de falsidade ideológica, alegando ausência de provas. Sem razão, contudo.

O próprio Apelante, em seu interrogatório judicial (fl. 130), confessou parcialmente a prática delitiva, ao admitir que forneceu o nome falso de "Bruno" aos policiais no momento da abordagem e na delegacia, justificando que o fez por estar com medo.

O policial Ericson Guarnier Pagoto confirmou em juízo que o Apelante se apresentou com nome falso e que sua real identidade só foi descoberta posteriormente na esfera policial (fl. 130). Tal informação falsa foi inserida em documentos públicos, como o Boletim de Ocorrência nº 48286580 e o Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 08).

O crime de falsidade ideológica se consuma com a omissão, em documento público ou particular, de declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (art. 299 do CP).

No caso, o Apelante inseriu declaração falsa sobre sua identidade em documentos públicos com o claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A alegação de que estava atordoado pelo uso de drogas ou que não apresentou documento falso não afasta o dolo específico de alterar a verdade sobre sua identidade para obter vantagem (no caso, dificultar a ação policial e estatal).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, inclusive com a confissão parcial do réu, correta a condenação pelo crime de falsidade ideológica

A defesa também busca a absolvição pelo crime de resistência, aduzindo falta de provas, notadamente ausência de testemunha ocular da sociedade. Novamente, o pleito não merece acolhida.

O delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste na conduta do agente de se opor à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente a executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e detalhados ao descrever a conduta de resistência praticada pelo Apelante. O policial Ericson Guarnier Pagoto relatou em juízo (fl. 130) que, ao ser informado da detenção, o Apelante
"tentou sair e partiu para cima dos policias"
,
"tentou agredir os policia
i
s"
, estava
"muito inquieto, não obedeceu as ordens de forma clara, tendo os policias que ter uma ação mais direta o imobilizando"
. Afirmou ainda que o réu
"fez o movimento de retaguarda para golpear os policiais, que se deu entender que iria agredi-los, só não aconteceu pois o conterão antes"
.

Consta nos autos que foi necessário o uso de força progressiva e algemas para contê-lo, dada a sua oposição ativa à execução do ato legal (prisão em flagrante). A descrição dos fatos pelos agentes públicos demonstra claramente a oposição mediante ameaça e violência (tentativa de agressão) a funcionário competente para executar o ato.

O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (art. 329 do CP). A ausência de testemunhas civis não invalida os depoimentos dos policiais, especialmente quando coerentes e sem indícios de falsidade, como já explicitado.

No mesmo sentido, cito julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA APLICAR A PENA COMINADA PELA PRÁTICA DE DESACATO. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Com relação ao crime de resistência, registro que consta da denúncia que a Apelante teria se oposto à execução de ato legal, eis que investiu contra os policiais militares com socos e chutes e utilizando de força excessiva, sendo necessário o uso de força moderada
. 3.
As condutas se amoldam perfeitamente aos elementos subjetivos dos tipos, de modo que deve ser afastado o pleito absolutório neste ponto
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0000796-18.2021.8.08.0014, Rel. Des Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 22.08.2024
) - destaquei

Portanto, a condenação pelo crime de resistência também deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.